Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). SENTENCIADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REAFIRMADA POR SUA TERCEIRA SEÇÃO, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA N.o 1.979.591/SP. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em conformidade com o posicionamento majoritário sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmado por sua Terceira Seção, no âmbito do recurso de Embargos de Divergência no 1.979.591/SP, e, em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo novamente o meu entendimento para adotar a orientação de que faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino.
2. No caso dos autos, mesmo já tendo o agravante sido agraciado com a remição pela conclusão do ensino fundamental e médio pelo ENCCEJA, pode ser beneficiado com a remição da pena pela aprovação no ENEM/2021.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada do Juízo das Execuções Penais que negou a remição em favor do agravante pela aprovação no ENEM/2021.